Tribunal: TJDFT
Processo: 0015900-73.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL PROCESSO: 0015900-73.2008.8.07.0001 AGRAVANTES: ANDRE LUIS SOUSA FARIAS, ANDRE LUIZ CARDOSO RAMOS, ANDREIA QUEIROZ SILVA, EDILEIA GOMES RIBEIRO, EDILEUZA FERREIRA DE SOUSA, FRANCISCO JOSE DE MORAIS PARENTE, OSIEL PINTO DE OLIVEIRA, PAULO HENRIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Admito o agravo interno, conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, nos termos do artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014